Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720763-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a tutela de urgência para determinar que o primeiro agravado se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento de parcelas de empréstimo contratado mediante fraude. Em suas razões (ID 72175415), alega que: 1) foi vítima de fraude aplicada por estelionatários mediante o uso do aplicativo whatsapp; 2) que um indivíduo entrou em contato com a agravante mediante chamada de vídeo e se identificou como gerente do Banco de Brasília; 3) o indivíduo afirmou ter sido identificado um empréstimo suspeito no valor de R$ 48.306,00 e questionou se a agravante teria interesse em contestar a transação; 4) após ter confirmado que não realizou qualquer empréstimo e que gostaria de contestar a transação, identificou movimentações suspeitas em suas contas bancárias; 5) houve o crédito de R$ 48.306,00 a título de empréstimo consignado; 6) do valor creditado, 29.130,04 foram transferidos, mediante pix, para a conta poupança da agravante no Banco Bradesco, na qual havia um saldo poupado de R$ 5.002,19; 7) do Banco do Bradesco, foram realizadas 3 transferências, por meio de pix, para contas de terceiros, que a agravante desconhece e que totalizam R$ 34.433,12; 8) não forneceu qualquer dado ao estelionatário, nem foi solicitado dado extra ou acesso a qualquer link, apenas confirmou dados que o suposto gerente já tinha; 9) os bancos reconhecem ter havido fraude e falha na segurança, mas não apresentam alternativa para a solução da questão na via administrativa; 10) pretende consignar em juízo o valor de R$ 19.175,96, correspondente ao saldo remanescente do empréstimo fraudulento e que permanece na conta do BRB; 11) o desconto das parcelas do empréstimo, oriundo de atividade criminosa, prejudica seu orçamento mensal; 12) mantido o desconto, sua renda líquida será de R$ 2.136,73, valor insuficiente para manutenção de suas despesas básicas; 13) é pessoa idosa e sempre honrou com seus compromissos financeiros. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo da decisão para determinar que o BRB abstenha-se de efetuar o desconto em folha de pagamento das parcelas vinculadas ao empréstimo questionado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, houve o indeferimento da suspensão dos descontos de empréstimo consignado. Assim, a tutela requerida pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do recurso. A controvérsia reside em determinar se é possível a interrupção de descontos relativos a empréstimo consignado, alegadamente contratado mediante fraude. Como afirmado pelo juízo, a questão demanda maior dilação probatória. Há inconsistências que precisam ser esclarecidas no curso da instrução processual, tais como, o horário, a forma, o local da contratação do empréstimo e o detalhamento das transferências realizadas. O boletim de ocorrência policial descreve de forma um pouco diversa o contexto fático. Menciona que houve o envio de link pelo suposto falsário e, em seguida, a agravante acessou o app do BRB para consulta e constatou o crédito do empréstimo. A sequência dos fatos precisa ser melhor detalhada. Ademais, a agravante alega que foram realizadas 3 transferências da conta poupança do Bradesco para contas de terceiros, todavia 1 dessas transferências foi realizada para conta da própria agravante, no valor de R$ 9.930,04, quando o total do empréstimo transferido para a referida conta foi de R$ 29.130,04. Há divergência quanto ao valor que remanesce na conta do BRB, pois, além dos R$ 19.000,00, que não foram transferidos para a conta do Bradesco, deveria haver mais R$ 9.930,04, que retornaram à conta. Em análise superficial, não há como se confirmar a versão apresentada pela agravante. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator